Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709433-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Cleuza Goncalves da Costa Jonas Rodrigues Tavares Embargados: Andressa de Andrade Gonçalves Filipe Torres Serpa D e c i s ã o Trata-se dos segundos embargos de declaração interpostos por Cleuza Goncalves da Costa e Jonas Rodrigues Tavares contra a decisão que negou provimento aos primeiros embargos de declaração manejados pelos ora embargantes. Os embargantes argumentam em suas razões recursais (Id. 46707777), em breve síntese, que a decisão embargada incorreu em erro de fato, pois o requerimento de gratuidade de justiça, endereçado ao Juízo singular, foi instruído com os documentos que comprovam a renda dos embargantes. Argumenta que a decisão embargada deixou de se manifestar a respeito dos documentos trazidos aos autos do agravo de instrumento, que tratam dos rendimentos e despesas dos recorrentes, e foram, de modo equivocado, considerados anteriormente inexistentes. Requer, portanto, o provimento do recurso para que sejam supridos os erros de fato apontados, pretendendo que a decisão embargada seja reformada e, assim, que seja conhecido o agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração os recorridos requereram o não conhecimento do recurso aludido ou, caso admitido, que. seja desprovido (Id. 47069440). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, observa-se que, de acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no respectivo ato decisório. No caso em deslinde a decisão embargada reiterou que os elementos de provas produzidos são insuficientes para a constatação da alegada situação de hipossuficiência econômica das partes, senão vejamos (Id. 46311297): “Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cleuza Goncalves da Costa e Jonas Rodrigues Tavares contra a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos embargantes (Id. 45510803). Os embargantes argumentam em suas razões recursais (Id. 45877188), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois não examinou os documentos coligidos aos autos do processo de origem que comprovam a renda dos embargantes e consignou que não foram trazidas aos presentes autos provas a esse respeito. Requer, portanto, o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas, pretendendo que a decisão embargada seja reformada e, assim, que seja deferido o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões aos embargos de declaração os recorridos requereram o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 46266943). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no respectivo ato decisório. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada evidenciou a ausência de provas suficientes para a constatação da alegada situação de hipossuficiência econômica das partes, senão vejamos (Id. 45510803): “É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise os recorrentes sustentam que recebem remuneração mensal corresponde ao valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mas não trouxeram aos autos os elementos probatórios suficientes a esse respeito. Note-se que os documentos referidos no Id. 45140869 ao Id. 45140881 não corroboram os argumentos formulados pelos agravantes. Além dos comprovantes de despesas ordinárias, não foi trazido a exame nenhum comprovante de renda. Ademais, verifica-se que os recorrentes promoveram o efetivo recolhimento do valor das custas iniciais (Id. 136619880), bem como do valor referente ao preparo recursal nos autos do processo no 0718550-95.2021.8.07.0001, motivo que ocasionou a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal.” Convém ressaltar o despacho referido no Id. 44759236 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a demonstração da alegada hipossuficiência, logicamente, antes de ter sido proferida a decisão embargada. Assim, os documentos acostados após o transcurso do aludido prazo foram considerados insuficientes para a comprovação da situação de hipossuficiência econômica. No caso em exame os embargantes apenas discordam das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMAN HO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se ausente omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração.” (Ressalvam-se os grifos) Os embargantes insistem na alegação de que houve erro de fato diante da afirmaão segundo a qual “não existem provas” a respeito dos rendimentos recebidos pelas partes. A primeira decisão proferida nos autos do presente recurso indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça, após haver concedido prazo aos recorrentes para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica. Com efeito, é possível compreender, a partir da adequada interpretação da fundamentação empregada naquela ocasião, que foram sim produzidas provas, mas de modo insuficiente, para a demonstração da alegada hipossuficiência econômica, senão vejamos (Id. 45510803): “No caso em análise os recorrentes sustentam que recebem remuneração mensal corresponde ao valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mas não trouxeram aos autos os elementos probatórios suficientes a esse respeito. Note-se que os documentos referidos no Id. 45140869 ao Id. 45140881 não corroboram os argumentos formulados pelos agravantes. Além dos comprovantes de despesas ordinárias, não foi trazido a exame nenhum comprovante de renda. Ademais, verifica-se que os recorrentes promoveram o efetivo recolhimento do valor das custas iniciais (Id. 136619880), bem como do valor referente ao preparo recursal nos autos do processo no 0718550-95.2021.8.07.0001, motivo que ocasionou a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida. No caso em exame os embargantes apenas discordam das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão.” Convém destacar que a fundamentação não se resume ao ponto já esclarecido e novamente questionado pelos embargantes, tendo mencionado, ainda, o prévio recolhimento do valor das custas e do preparo recursal por ocasião da interposição de outro recurso. Ademais, as provas produzidas a respeito das despesas das partes não revelam situação de excepcionalidade, mas apenas a existência de gastos correntes comuns e necessários para a subsistência das partes (Id. 45137395). Diante desse contexto, não se afigura sequer indício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no respectivo ato decisório. Aliás, a alegação de “erro de fato” não possibilita a admissão do recurso de embargos de declaração (art. 1022 do CPC). Com esses fundamentos, não conheço os embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator